Tribunal: TJDFT
Processo: 0746643-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746643-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TIAGO FREITAS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AMIGA DO PRESO. VEDAÇÃO À VISITA A MAIS DE UM INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 7o DA PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu pedido de visitas formulado por amiga do detento, em razão de ela já estar cadastrada no sistema prisional como visitante regular de outro preso. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.(i) examinar a possibilidade de autorização de visitas a pessoa já cadastrada como visitante de outro detento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Apesar de o art. 41, inciso X, da Lei de execução Penal garantir ao preso o direito à visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados, sabe-se que esse direito não é absoluto e irrestrito, podendo sofrer limitações ou ser suspenso quando presente circunstância excepcional que recomende cuidado no deferimento da vista. 4. Consta no art. 7o da Portaria 008/2016 da VEP, que objetiva compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de ser controlada a entrada de pessoas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, que “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.” 4.1 A exceção prevista na parte final do art. 7o possibilita a visitação a mais de um interno do sistema prisional local aos visitantes que possuam vínculo familiar com o interno que pretende a visita, não se enquadrando a requerente, amiga do agravante, nessa situação, e devendo ser mantida, portanto, a decisão de indeferimento do pedido de visita. 5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento é suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum. IV. DISPOSITIVO: 6. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados:LEP, art. 41, inciso X. Portaria 8/2016 da VEP, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1816233, 07509300920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1819318, 07486532020238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, bem como 1o, do Código Penal, asseverando que faria jus à visita de sua amiga no estabelecimento prisional em que se encontra. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, bem como 1o, do CP, pois a turma julgadora, ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.531.176, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de DJEN 13/02/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Demais disso, o órgão julgador, decidiu a demanda também com base em portaria. Assim, “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027